Tribunal: STF
Processo: HC 232060
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 829.012/MS.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 28/09/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de origem, em 03/07/2022, concedeu liberdade provisória, mediante o cumprimento de cautelar diversa de monitoramento eletrônico.



    3. Ante o descumprimento das obrigações impostas, o Juízo de origem, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente, em 24/03/2023.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou a citada impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante diz inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Afirma não haver sido a defesa intimada para prestar esclarecimentos sobre as supostas violações. 



    6. Pretende, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo de origem, ao determinar a prisão preventiva, apontou o descumprimento injustificado da medida imposta em substituição à custódia. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “Pois bem, da análise dos autos, tenho que o pleito ministerial merece amparo, porquanto comprovado pela Unidade de Monitoramento Virtual que o acusado descumpriu as condições impostas por ocasião da concessão de sua liberdade, com saídas do local fora do horário permitido e diversos fins de bateria por longo período, conforme documentos acostados às fls. 115-123.



    Diante disso, em razão do descumprimento da medida cautelar imposta, reputo preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, sendo a custódia cautelar justificada pela garantia de aplicação da Lei Penal.



    Nesse contexto, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal na espécie, e sendo necessária a prisão cautelar do acusado, o deferimento do pleito é medida que se impõe.” (e-doc. 6, p. 11; grifos nossos).



    8. O entendimento quanto à idoneidade dos fundamentos da custódia foi considerado válido pelo STJ, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão monocrática que denega a ordem em habeas corpus, calcada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental para tanto. 2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 3. Na hipótese, são idôneos os motivos elencados para justificar a decretação da prisão preventiva, pois evidenciam a sua necessidade para resguardar a instrução processual diante das notícias de descumprimento reiterado de medidas cautelares anteriormente impostas. 4. É incontroverso o descumprimento de medida cautelar alternativa, tendo em vista que o paciente cometeu onze violações, sete referentes ao fim de bateria da tornozeleira eletrônica e quatro de violação da área de inclusão. 5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 4; grifos nossos).  



    9. Não há ilegalidade a ser reconhecida. A custódia encontra respaldo no art. 282, § 4º, c/c o art. 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ao permitir a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de cautelares diversas. Confira-se o teor dos dispositivos:



    “Art. 282. (...)



    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.” (...)



    “Art. 312. (...)



    § 1º  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).” 



    10. As premissas adotadas nas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Uma vez verificado o descumprimento das medidas cautelares diversas à custódia impostas ao paciente pelo Juízo decretante, tem-se justificada a prisão preventiva. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória.” 



    (HC nº 169.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e, além disso, “foi requerido pela defesa a instauração de incidente de insanidade mental, que como bem observou o Tribunal a quo: ‘se trata de um procedimento complexo, que requer uma extrema cautela, além de não depender exclusivamente do Poder Judiciário’”. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.860-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator